Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-45.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008488-45.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), AILTON PARREIRA DE MENDONCA - CPF: 163.466.021-87 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - RESTITUIÇÃO DE CUSTAS E DEPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA EMBARGANTE – POSSIBILIDADE – ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 –
OMISSÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1
– O manejo do recurso de embargos de declaração apenas se justifica quando a pretensão do recorrente amolda-se a uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil.

2 -
Muito embora a Lei estadual no 7.603/2001 traga em seu bojo que a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas, está isenta do pagamento dos emolumentos, custas e despesas processuais, não se pode desvencilhar da exceção que, em sendo referidas despesas adiantadas pela parte vencedora da ação, a restituição dos valores é medida que se impõe.

3 - Constatada a omissão, deve ela ser corrigida por via dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AILTON PARREIRA DE MENDONÇA contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível aflorado contra a sentença pronunciada em ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de antecipação de tutela e restituição em dobro dos valores pagos de forma indevida, que resultou no provimento parcial do recurso para manter a incidência de ITR – Imposto Territorial Rural, e não de IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, sobre o imóvel de propriedade do embargante, digo, uma área de terras de 07 (sete) hectares, localizado na cidade de Várzea Grande, que, apesar de circunscrito em área urbana, a teor da Lei Complementar Municipal n. 9.979/2013, tinha à época atividade voltada à micro produção de bovinos (produtor rural).

Já, com relação ao pedido de restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU, o acordão refutado, em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, determinou ao Ente Público Municipal que restitua ao requerente/embargado os valores pagos indevidamente aos cofres da municipalidade, porém, na forma simplificada, modificando, neste ponto, a decisão proferida na instância de piso.

Por derradeiro, o acórdão obliterado entendeu que, ao fixar a condenação honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o Juízo
a quo
observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, sucumbência e da causalidade. Entretanto, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, elevou o percentual adotado na instância de piso para 15% (quinze) por cento.

A insurgência posta no presente recurso de embargos declaratórios assenta-se na alegada omissão tanto da decisão de primeiro grau como do acórdão no que tange à restituição dos valores gastos com a propositura da ação, no importe de R$ 503.94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), não obstante tenha o embargante requerido o pagamento de referidas custas tanto na peça inaugural da demanda como nas contrarazões do recurso de apelação cível (Id. 24145746).

Alega que em sendo a municipalidade embargada a única responsável pelo ajuizamento da ação, já que se negou a resolver o imbróglio em seara administrativa, deve ser responsabilizada, também, pelas custas do processo.

Assim, depois de expor suas razões, depreca pelo provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão com a consequente condenação do embargado à restituição das custas processuais, no importe de R$ 503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), com a devida atualização (Id. 24145792).

O recurso foi apresentado tempestivamente.

Intimado, o Município de Várzea Grande-MT apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que depreca pela não inclusão da condenação em restituição das custas processuais, alegando, para tanto, que o princípio da causalidade não é absoluto, havendo situações em que imputar ao vencido, pelo fato objetivo da derrota, o ônus do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, configura a mais profunda injustiça.

Soma a esse fundamento a alegação de inviabilidade da responsabilização do Fisco Municipal a arcar com as custas processuais, visto que suas receitas são de vital importância para o custeio e manutenção dos serviços púbicos essenciais.

Assim, encerra suas razões defendendo a ausência de vício no acordão obliterado a ensejar reparação por via dos aclaratórios. (Id. 57990980)

Após vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, AILTON PARREIRA DE MENDONÇA apresentou, contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, recurso de embargos de declaração alegando, em sua essência, omissão no julgamento, em vista da ausência de condenação de restituição, em favor do embargante, das custas processuais.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA - LEI COMPLEMENTAR N. 3.979/2013 – ATIVIDADE VOLTADA À PECUÁRIA (CRIAÇÃO DE BOVINOS) - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INCIDÊNCIA DE ITR E NÃO DE IPTU – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA DE PISO DE 10% PARA 15% - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA EM TERMOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive submetido a Sistema de Recurso Repetitivo, em restando comprovado que o imóvel, objeto da exação, ainda que localizado em área urbana, tenha atividade econômica voltada à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incide sobre ele o ITR e não IPTU (art. 32, §2o, do CTN e art. 15 do DL 57/66).

2 – Em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, todo aquele que recebeu o que não lhe é devido ficará obrigado a restituir, sendo que dessa assertiva não estão excluídos os Entes Públicos. Todavia, inexistindo prova de má-fé na cobrança, ainda que indevida, não há como penalizar o Ente Público Fiscalizador à restituição dos valores na forma dobrada, até porque o fruto da arrecadação do município pertence ao erário e deve ser revertido ao bem da coletividade local.

3 – Mantém-se a condenação honorária prudentemente fixada na instância de piso, em observância aos princípios da sucumbência, causalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – Por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, eleva-se o percentual fixado a título de honorários advocatícios na instância singela de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

5 - Recurso conhecido e provido em parte
.

Contra o acórdão o apelado apresentou o presente recurso de embargos de declaração sob a roupagem de omissão no julgamento, porque, muito embora tenha demandado tanto na peça madrugadora como nas razões de recurso pela condenação do município embargado, dentre outras, na restituição das custas do processo, tanto a sentença como o acórdão foram omissos sobre esta questão.

Defende que, sendo vitorioso, deve ser ressarcido das despesas processuais tidas com o ajuizamento da demanda, até porque a Fazenda Pública Municipal não se interessou em resolver a questão submetida ao Judiciário, administrativamente, quando assim poderia agir.

Nos termos do artigo 1.022 do Código Procedimental Civil, para o acolhimento dos embargos de declaração a parte embargante deve encaixar sua pretensão, de forma clara e precisa, a uma das hipóteses sedimentadas no referido dispositivo.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, não sendo permitida sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de adequá-lo à tese defendida por aquela que manuseia.

Com efeito, dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso em julgamento, de simples leitura do acórdão embargado e das argumentações do recorrente externadas na peça recursal, tem-se que sua pretensão amolda-se na hipótese desenhada no inciso II do artigo 1.022 do CPC e me leva à conclusão de que lhe assiste razão.

Em conformidade com o artigo 3o, I, da Lei estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública, em quaisquer de sua esfera,

além dos casos previstos em lei, está isenta

do pagamento

de emolumentos, despesas e custas,
observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DELARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVIMETO DO RECURSO PRETÉRITO PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS CUSTASE DESPESAS PROCESSUAIS E DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

1 – Ante o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio, excluindo-o do da demanda executória de base, hão de serem fixados honorários advocatícios, em favor de seu patrono, na forma estabelecida no artigo 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC.

2 – Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o Estado e o Município, exceto

quanto aos valores dependidos, pela parte vencedora da demanda, cujo ressarcimento a esta é devido (art. 3o, I, da Lei 7.603/2001).

3 – Verificada a omissão no acordão, no que tnger ao ônus sucumbencial, em prol da parte que sagrou vencedora e de seu advogado, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

No caso concreto, as custas e despesas processuais antecipadas pelo requerente/embargante restaram comprovadas nos autos no importe de R$ 503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), pelo que devem ser ressarcidas pelo Ente Público Municipal.

Diante do exposto, sem maiores delongas, sob os fundamentos trazidos em linhas outras, conheço do recurso de embargos de declaração por ter ultrapassado os requisitos de procedibilidade recursal e o
acolho
para sanar a omissão apontada e condenar a Fazenda Pública Municipal à restituição dos valores dispendidos pelo recorrente a título de antecipação de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020